Tribunal: TJPA
Processo: 0000191-04.2012.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000191-04.2012.8.14.0020

APELANTE: MAX JOSE CAMPOS ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, CP.
EMENDATIO LIBELLI.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO E DE VANTAGEM ECONÔMICA ADVINDA DE ERRO, MEIO ARDIL OU OUTRO MEIO FRAUDULENTO
.
RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CP. ATIPICIDADE DA CONDUTA CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE CRIME ANTECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS, DE OFÍCIO, AO CORRÉU. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO e,
de ofício, estender os efeitos da presente decisão ao Corréu
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAX JOSÉ CAMPOS ALVES
,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal,
além do pagamento do valor de R$-20.000.00 (vinte mil reais), devidamente corrigido, sem prejuízo de multa de 1% ao mês, a partir da data do fato ( art. 387, inciso IV, do CPP),
fls. 160/165).

As razões recursais do apelante voltam-se para a alegação de insuficiência probatória, pugnando pela Absolvição. No mais, requereu que a Corregedoria de Polícia Civil seja instada à apurar conduta do Delegado da Polícia Civil responsável por negar a restituição de veículo (
fls. 169/174
).

Em Contrarrazões, o Órgão Ministerial pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Provimento (fls. 178/181).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, PELO PARCIAL PROVIMENTO, redimensionando-se a pena-base para o mínimo legal (223/226).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

DO MÉRITO

2.1.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Conforme relatado, o apelado insurge-se contra sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 171, do Código Penal, aduzindo inexistir provas a ensejar uma condenação por estelionato, considerando que o Ministério Público pediu a desclassificação para receptação; afirma que não houve receptação pois foi comprovado que o veículo em questão, Fiat Siena ELX Flex, prata, ano fabricação/modelo 2009/2010, placa NEZ 1348, 9BD17204LA3541036, não é produto de roubo/furto.

Alega que não há motivo para manutenção da apreensão do veículo, visto restou constatado, pelo Delegado da Polícia Civil, que o documento do veículo é original e estava dentro deste quando da sua entrega, e que o veículo preserva sua originalidade, pugnando pela revisão da pena pecuniária.

Vejamos.

Quanto a alegação do apelante de que o Juiz Sentenciante não poderia ter-lhe imposta a condenação por estelionato, pois o Ministério Público assim não requereu, não assiste razão.

Conforme melhor doutrina e entendimento jurisprudencial, o réu se defende dos fatos que lhe foram imputados na denúncia e não da capitulação penal.

É assente que não havendo modificação quanto ao fato descrito na exordial acusatória, assim como a hipótese presente, pode o magistrado dar nova classificação jurídica ao fato definido na denúncia ao prolatar a sentença (
emendatio libelli
), prescindindo de aditamento da peça exordial ou mesmo de abertura de prazo para a defesa se manifestar, já que o réu se defende dos fatos narrados pela acusação e não dos dispositivos de lei indicados.

Neste sentido, transcrevo a seguinte ementa de julgado proferido pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO DE MERCADORIA DESCAMINHADA. DENÚNCIA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS DELITIVOS IMPUTADOS. ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. ART. 383- CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A leitura da denúncia que inaugurou esta ação penal constitui providência bastante para perceber a fragilidade do argumento defensivo que lhe atribui o vício da inépcia. A peça acusatória atribuiu ao agravante a conduta de adquirir, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, mercadorias de procedência estrangeira acompanhada de documentos sabidamente falsos, com a finalidade de subfaturar as importações. 2. Não há falar em inépcia da exordial acusatória, ante a adequada exposição dos fatos delituosos imputados ao réu, assim como as suas circunstâncias e a qualificação da parte. 3. O réu se defende dos fatos e não da capitulação legal trazida na denúncia. Logo, o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença, porquanto o juiz, após percuciente análise dos fatos e das provas carreados aos autos, poderá entender que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição jurídica e, valendo-se da emendatio libelli, conforme disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, aplicará o adequado tipo penal à conduta perpetrada. 4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no REsp: 1812962 SC 2019/0135489-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).

Em audiência de instrução e julgamento, fls. 108/112, foram colhidos depoimentos da vítima, testemunha e dos réus.

MANOEL GAMA DOS SANTOS relatou, em Juízo, que “
adquiriu o veículo SIENA do réu MAX pelo valor de R$20.000,00; Que o documento do veículo foi entregue a vítima; Que não foi repassado o certificado de transferência; Que na época da negociação, perguntou ao 1º réu se havia alguma pendência ou restrição em face do veículo, tendo aquele dito que o carro que não havia nenhuma restrição; Que inicialmente, DEMMER ofereceu o veículo para vítima, pois

estava de viagem; Que DEMMER conduzia o veículo nas ruas da cidade; na finalização do negócio, estavam presentes MAX e DEMMER; Que teve conhecimento da restrição de roubo e furto quando o carro foi apreendido pela Polícia; que não foi devidamente indenizado pelo prejuízo sofrido; Que teve um prejuízo de R$20.000,00; Que ficou com veículo por cerca de 02 anos; Que utilizava O veículo como taxista; que determinada pessoa, que não sabe o nome, verificou a situação do veículo em site que não se recorda o endereço; Que o carro foi entregue pelo 10 réu; Que foi preso; Que o pagamento do carro foi feito com entrega de R$10.000,00 em dinheiro e um carro PEGEOUT; Que não foi repassado recibo de compra e venda; Que durante o período em que transitou com o veículo não recolheu IPVA; que primeiramente tentou negociar um PALIO; Que entregou o valor de R$10.000,00 para o MAX; Que não entregou nenhum valor ao DEMMER; Que MAX recebeu o PEGEOUT; que a compra do carro ocorreu no final de 2010; Que conversou com DEMMER, na DINAIR, sobre o SIENA; Que não passou nenhuma quantia para o 2° réu".

Max José Campos Alves, ao ser interrogado, na fase instrutória, declarou
“
que nega a acusação; Que não sabe quem trouxe o veículo para cidade; Que DEMMER efetivou a venda do veículo para vítima; Que o interrogando devia R$10.000,00 para vítima, sendo que DEMMER efetivou o pagamento quitando a dívida do réu; Que confirma que esteve na casa da vítima, mas com o propósito de efetivar o pagamento de sua dívida através de DEMMER; Que conhece o 2° réu há muito tempo; que passou uma moto CB e uma Titan para DEMMER; que a dívida que tinha com MANOEL era referente à aquisição de um PALIO; Que esteve na casa da vítima no final do ano de 2010”.

O outro denunciado, Demmer Souza da Silva, sob o crivo do contraditório, declarou que
“que nega a acusação; Que não participou da negociação do veículo; Que nunca conduziu o veículo na cidade; Que não sabe quem entregou o carro a vítima; Que não sabe quem trouxe o carro para Gurupá; Que nega ter recebido as motos CB e Titan do 10 réu; Que nega ter recebido o veículo para entregar a vítima como forma de pagamento; Que conhece o 1º réu desde 2009; Que é amigo do réu; Que conhece a vítima de vista mas não sabe aonde mora; Que foi pressionado na Delegacia para prestar o depoimento; que não possuía nenhum crédito com o 10 réu; Que não chegou a andar no carro; Que começou a trabalhar em Altamira 21/10/2011; Que já vendeu um veículo nesta cidade, uma moto, a qual vendeu com documentação; que não confirma ter conduzido o veículo na cidade e de ter ficado com ele por determinado tempo; Que nega ter participado da negociação do veículo
”.

Às folhas 138/140, o Ministério Público, requereu a desclassificação do crime para receptação, ocasião em que o apelante exerceu o contraditório, fls. 143/144.

O artigo 171, caput, do Código Penal, dispõe que é crime de estelionato as condutas de “
obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”.

O artigo 180 do mesmo Diploma Legal colaciona que incorre nas penas previstas, o agente que
“adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Verifico que a ocorrência de furto/roubo nº 181736, foi posterior à venda do veículo (29.09.2011). Ademais, inexiste, nos autos, qualquer prova que vincule o apelante ao evento.

Há notícia nos autos de que o Boletim de ocorrência que ensejou a restrição do veículo Fiat Siena ELX Flex, prata, ano fabricação/modelo 2009/2010, placa NEZ 1348, 9BD17204LA3541036, tinha sido tornada sem efeito.

Diante desta constatação, o Órgão Acusador entendeu, em Contrarrazões, pela inviabilidade do crime de receptação, pugnando pela absolvição do acusado Max José Campos Alves.

Constata-se, às fls. 16, que a vítima recebeu o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo constando a alienação fiduciária, logo sabia desta transação.

Como bem ressaltado pelo Ministério Público, em Primeiro Grau, em sede de contrarrazões, a ausência de recibo e de documento de transferência de propriedade poderia ensejar desistência da negociação na esfera civil, eventual indenização, devolução de valores dispendidos, mas não se enquadra em qualquer conduta penalmente relevante.

O artigo 171, caput, do Código Penal, dispõe que é crime de estelionato as condutas de “
obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”.

O artigo 180 do mesmo Diploma Legal colaciona que incorre nas penas previstas, o agente que
“adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Não há provas nos autos de que o apelante almejava vantagem ilícita e que concorreu dolosamente para o prejuízo do réu, nem que se utilizou de meio ardil na hora da transação de venda de veículo, visto que o negócio jurídico ocorreu meses antes (meados de 2011) da existência do Boletim de Ocorrência comunicando o roubo/furto.

Não vislumbro demonstrado que eventual vantagem econômica possa ter advindo de meio ardil ou artifício utilizado pelo apelado, a caracterizar o
estelionato
.

Neste sentido, transcrevo a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR ENTENDER QUE A CONDUTA PRATICADA NÃO SE ENQUADRA AO CRIME DO CAPUT DO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO ENTE MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. ACUSADA QUE DESCUMPRIU COM O ACORDADO COM AS VÍTIMAS. MERO ILÍCITO CIVIL. AUSÊNCIA DO ANIMUS DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA POR MEIO DE ARTIFÍCIO ARDIL OU QUALQUER OUTRO MEIO FRAUDULENTO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0000016-80.1999.8.16.0126 - Palotina - Rel.: Desembargador Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski - J. 29.08.2019) (TJ-PR - APL: 00000168019998160126 PR 0000016-80.1999.8.16.0126 (Acórdão), Relator: Desembargador Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, Data de Julgamento: 29/08/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2019).

Soma-se a isso, não há indício de que o apelante tinha conhecimento de qualquer proveniência ilícita em relação ao veículo. Até mesmo porque o Boletim de Ocorrência de furto foi lavrado em 2011, posterior ao negócio jurídico, e, mesmo assim, foi tornado sem efeito, inexistindo, ainda, notícia de crime antecedente, não se aperfeiçoando, nem mesmo, o crime de receptação.

Este é o entendimento do julgado a frente transcrito:

Receptação culposa – Recurso defensivo – Ausência de crime precedente – Materialidade delitiva não caracterizada – Conduta atípica – Absolvição devida – Recurso provido (TJ-SP - APR: 15017581720218260482 SP 1501758-17.2021.8.26.0482, Relator: Marcelo Gordo, Data de Julgamento: 06/07/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/07/2022)
.

Percebe-se, portanto, que o caso concreto mais evidencia o descumprimento de obrigação contratual, conduta adstrita ao âmbito do ilícito civil.

Não comprovada de forma indene de dúvidas no caso concreto a conduta típica do apelante, impõe-se, sobretudo em apreço ao princípio do
in dubio pro reo,
a absolvição.

Tendo em vista que o corréu DEMMER SOUZA DA SILVA se encontra na mesma situação processual do recorrente, os efeitos desta decisão devem lhe ser estendidos, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Indefiro o pleito de comunicação à Corregedoria de Polícia para eventual apuração da conduta do Delegado da Polícia Civil que presidiu o Inquérito, visto que não encontrei nos autos qualquer desabonadora e, ainda, pedido/requerimento formalizado perante a autoridade, muito menos sua negativa de restituição do veículo, nem nestes autos ou em autos apartados.

O veículo
Fiat Siena ELX Flex, prata, ano fabricação/modelo 2009/2010, placa NEZ 1348, 9BD17204LA3541036 deve ser restituído
, se houver reivindicação do proprietário, respeitados os artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

Na forma do artigo 123 do CPP, fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, absolvendo o apelante MAX JOSÉ CAMPOS ALVES, e nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, de ofício, estender os efeitos da presente decisão ao corréu DEMMER SOUZA DA SILVA.

É O VOTO.

Belém, 10/10/2023